Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR SHRODER e outros, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida no bojo da ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e onde o BANCO DO BRASIL foi condenado à recomposição de perdas ocorridas em cadernetas de poupança e em decorrência do “Plano Verão” e, especificamente, ao pagamento da diferença entre a inflação do mês de janeiro de 1989 e o que fora efetivamente creditado aos poupadores à época. Após sucessivas impugnações, o juízo homologou método de cálculo apresentado pelos exequentes e excluiu a incidência de juros remuneratórios. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, apurou-se o valor devido em R$17.624,24, porém os credores apresentaram nova impugnação e ao argumento de que foram excluídos das contas expurgos decorrentes de planos econômicos posteriores. A insurgência foi rejeitada e os cálculos homologados. Nas razões recursais, repristinaram os mesmos fundamentos da impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial proceder a inclusão dos expurgos posteriores na correção monetária”. Preparo regular sob ID 34738728. Instado a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal, uma vez que o juízo já teria homologado sua sistemática de cálculo, os agravantes responderam que as contas ora homologadas estariam em dissonância com aquela decisão anterior e em razão da exclusão de expurgos posteriores. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Rememoro que a Decisão de ID 31706651, inicialmente rejeitou a impugnação aviada pela parte executada. Em sede recursal, houve parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês no cálculo do débito (ID 31706566, p. 37). A Decisão de ID 31706669, p. 3, indicou como devida a inclusão da multa de 10% (dez por cento) por ausência de cumprimento voluntário da obrigação. O recurso interposto foi desprovido (ID 85914672). Cálculos da Contadoria ofertados no ID 31706690. A parte executada apresentou divergência (ID 31706695, pp. 42-48), defendendo a não incisão de planos econômicos posteriores e contesta a fixação de honorários. A parte exequente (ID 31706695, pp. 49-52), apontado a parte correção da não inclusão de uma das contas bancárias e apresenta valor do débito que reputa correto. A Decisão de ID 88230461 homologou os cálculos da Contadoria. A parte executada promoveu novo deposito judicial (ID 89385183 e 89385185). Interposto recurso, o Eg. Tribunal deu provimento, para determinar a apreciação da impugnação aviada (ID 107538351). Determinado o envio dos autos à Contadoria, que apresentou esclarecimentos no ID 108749815. A parte executada reitera ocorrência de excesso de execução, apontando que foi considerada conta que estava com saldo zerado (ID 110534114); e a parte exequente defende que não houve aplicação dos expurgos posteriores (ID 111267299). Nova manifestação técnica no ID 112022042. Solicitados esclarecimentos pelo Juízo (ID 114325349), ofertados pela Contadoria no ID 114513350. Oportunizada manifestação, a parte exequente reitera os pretéritos (ID 117196641) e a parte executada quedou-se silente (ID 117274299). É o relato do necessário. D E C I D O. Inobstante as divergências apresentadas, não diviso equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial. Consoante explicitado pelo expert contábil do Juízo, a própria parte exequente, em seus cálculos iniciais, adotou como metodologia a atualização mediante o índice da caderneta de poupança (IRP, sem expurgos posteriores) – ID 114513350. Nesse mote, se a parte exequente deixou de incluir na inicial do presente cumprimento de sentença os indicados expurgos, descabe a objeção à apuração da Contadoria, que se valeu da mesma metodologia. Com efeito, a Decisão de ID 31706651, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e homologou a metodologia de cálculo adotada pela parte exequente. Em sede recursal, houve parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês no cálculo do débito (ID 31706566, p. 37). Descabe, desse modo, a pretensão de revisitar os cálculos autorais, que não seja no tocante à determinação de exclusão dos juros remuneratórios. Assim, não prosperam as impugnações de ID 31706695, pp. 42-48 e ID 31706695, pp. 49-52, e as insurgências de IDs 111267299 e 117196641, porquanto já preclusa discussão afeta à forma de cálculo do débito, tendo a Contadoria asseverado a estrita observância aos parâmetros firmados nas decisões proferidas nos autos (ID 114513350). Sobre a manifestação de ID 110534114, a Contadoria esclareceu que a mencionada conta não compôs o cálculo (ID 112022042). Desta feita, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Assim, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 31706690, que indica o valor total do débito no montante de R$ 17.624,24 (dezessete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 21 de janeiro de 2015. Pontuo que consta depósito judicial no ID 31706638, p. 5, datado de 21/1/15 (data final do cálculo), no valor de R$ 79.747,65 (setenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que suplanta o valor do débito, de modo que o excedente deve ser restituído ao executado, assim como o posterior depósito de ID 89385185. É de ressaltar que efetivado o depósito da quantia em conta judicial, cessa os efeitos da mora para o executado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmando em sede de demanda repetitiva (Tema 677), segundo o qual “o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). Com efeito, após o depósito judicial, os valores passam a ser remunerados pela instituição financeira custodiante da Conta Judicial. Desse modo, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIMEM-SE as partes para indicarem os dados da conta bancária para a qual os respectivos montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação sobre o levantamento e a extinção pelo pagamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A decisão agravada resolveu a divergência entre as partes acerca do montante devidos e, uma vez que o devedor já realizou o depósito do valor inicialmente apontado pelos credores, haveria restituição do que exceder e em potencial prejuízo em caso de acolhimento do recurso. Desta forma, impõe-se preservar o resultado útil do recurso, mantendo-se o depósito integral em favor do juízo, até solução definitiva da controvérsia e evitando-se a restituição do valor supostamente excedente, bem como eventual extinção do processo pelo pagamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do processo, bem como qualquer pagamento ou restituição até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator